Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-96.2021.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-96.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENALDO ANTONIO DE MATOS - CPF: 441.677.761-20 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
EX OFFICIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída
ex officio
, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENALDO ANTONIO DE MATOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o
1001740-96.2021.8.11.0053
, movida em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que não autorizou, não requisitou e não autorizou que terceiros realizassem empréstimos consignados em seu nome. Assim, afirma veementemente que não assinou qualquer tipo de contrato para desconto em sua aposentadoria.

Alega que houve falsificação da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, defendendo que não realizou a contratação do referido produto.

Cita ser imparcial o laudo pericial apresentado pela ré, requerendo seja desconsiderado.

Menciona que “
não há que se falar em excludente de responsabilidade, pois não houve culpa exclusiva da vítima, porém falha na prestação de serviços da recorrida
”, aludindo, ainda que “
não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o valor depositado ao recorrente tenha sido revertido em seu benefício
”.

Diante do exposto, considerando se tratar de má prestação de serviços por parte da instituição bancária ré, pugna o autor pela reforma da sentença com a caracterização de danos morais ao caso em tela.

A instituição bancária ré e apelada, por sua vez, defende inexistir vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta adotada pelo réu, eis que apresentou o contrato celebrado e demais documentos que comprovam as condições e limites, que foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade.

Assim, defende a inexistência de dano material e dano moral na situação narrada, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o 1001740-96.2021.8.11.0053, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao checar seu extrato bancário, verificou que valores foram depositados pela instituição bancária ré em sua conta sem sua autorização, oriundos de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Enfatiza que “
em nenhum momento o recorrente solicitou, autorizou ou até mesmo autorizou terceiros a realizarem o referido pedido de consignado em seu lugar ou com sua autorização
”.

Diante do exposto e por não conseguir suspender o serviço pela via administrativa, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos, defendeu a ré, em síntese, inexistir vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta de sua parte bem como ausência de comprovação da alegada fraude praticada por terceiros. Desse modo, pugna pela impossibilidade de responsabilização de sua parte ante a inexistência de defeito na prestação do serviço, não tendo eu se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando válida a assinatura aposta no instrumento e, consequentemente, a regularidade da operação; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a sentença recorrida deve ser anulada, eis que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ainda, cumpre mencionar que não foi oportunizado às partes, pelo Juízo a quo, a determinação para que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

A parte autora sustenta veementemente que desconhece a assinatura lançada no suposto contrato, alegando ter sido vítima de fraude, não tendo contratado e utilizado os serviços da instituição bancária a ele imputado.

Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.o, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas postas no título apresentado pela ré, revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Isso porque,
prima facie
, nota-se diferenças entre as assinaturas postas nos documentos trazidos aos autos pela ré (ids. 169581734), quando se compara estas com as presentes nos documentos juntados pela parte autora, que acompanham a petição inicial (ids. 169581722, 169581723 e 169581724).

Assim, considerando que as assinaturas apresentadas nos autos são um pouco destoantes, tem-se que a perícia grafotécnica se mostra indispensável para se decidir com segurança. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
IDOSA E ANALFABETA
-
CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa
,
razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real
. O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial. (TJMT - N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IDOSA E ANALFABETA - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Ademais, cumpre esclarecer que, de ofício, pode o magistrado determinar seja realizada perícia a fim de que se verifique a verdade real do caso em tela, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO -
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
-
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
-
PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ
- ART. 370 DO CPC - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito
, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte.
O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto
. (TJMT - N.U 0000245-74.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica indispensável para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída,
ex officio
, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023